Tribunal: STF
Processo: HC 232443
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 56 DA LEI Nº 9.605/98. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.160.584, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    I - A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, a defesa deixou de infirmar, como ressaltado na decisão agravada, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial.



    III - Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo 56 da Lei nº 9.605/98. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de um ano, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e pena de prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem apreciou a pretensão defensiva nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ARTIGO 56 DA LEI 9.605/98. ARMAZENAMENTO DE PRODUTO PERIGOSO E NOCIVO À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE. PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. NORMA PENAL EM BRANCO. INDICAÇÃO DO REGULAMENTO INFRINGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 



    1) Preliminares. Rejeita-se a alegação de nulidade por inépcia e por ausência de tipicidade. A denúncia contém os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Portanto, não é inepta. Verifica-se que a peça acusatória descreve de maneira clara e direta a ação do réu, inclusive com expressa menção ao laudo pericial que a embasou, tendo o mesmo plena ciência dos fatos que lhe foram imputados, podendo exercer, sem embaraços, a ampla defesa e o contraditório, tanto é assim que a resposta à acusação possui 23 laudas. Ressalte-se que o artigo 56 da Lei 9.605/98, por ser norma de tipo penal em branco, necessita, de fato, de complementação de seu texto. Entretanto, a denúncia veio instruída com o Relatório de Vistoria do Setor de Fiscalização Ambiental, documento que descreve a complementação da norma penal em branco descrita na exordial; ou seja, o Decreto Municipal nº 748/07 constitui a norma integradora infringida, que inequivocamente disciplina as condutas e as atividades lesivas ao meio ambiente e especifica as sanções aplicáveis, do Município de Guapimirim, que por sua vez regulamenta a Lei Complementar nº 02 de 28/06/2004 (Código Municipal do Meio Ambiente da cidade de Guapimirim). De toda sorte, a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia, ficando superada qualquer eventual imprecisão dos fatos imputados. 



    2) Materialidade e autoria do delito ambiental devidamente demonstradas nos autos pelo relatório de vistoria do Setor de Fiscalização Ambiental com referência à legislação municipal transgredida, laudo do ICCE de constatação de poluição ambiental, bem como pela prova oral produzida em juízo e nos demais elementos do inquérito policial. 



    3) Consta dos autos que a Fazenda Ilha das Garças concedeu à empresa TR4 Terraplanagem Ltda. o direito de exploração mineral de uma área de aproximadamente 49,3 hectares de onde se extraem barro, areia lavada, aréola e outros derivados pertinentes a este tipo de atividade. Nessas condições, o acusado, na condição de sócio da aludida empresa, era o responsável pelo galpão que, distando aproximadamente 1,5km da área da exploração, operava como reparo, manutenção e lavagem do maquinário envolvido no processo de extração. No ensejo, fiscais do meio ambiente da cidade de Guapimirim dirigiram-se à Fazenda Ilha das Garças para ocorrência ambiental onde, neste galpão, foram encontradas e identificadas substâncias tóxicas, que caracterizam infrações ambientais segundo a legislação vigente municipal. 



    4) O laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli atesta que a região integra a Área de Proteção Ambiental Municipal Guapi-Guapiaçu na região Rural segundo o zoneamento Urbano Municipal e APA da Bacia do Rio Macacu, do qual se extrai que no local ocorreu uma armazenagem inadequada de resíduos líquidos semelhantes óleo, deixando assim de adotar providências de precaução em caso de risco ambiental e que, com isso, está ocorrendo perigo à saúde humana e a saúde dos animais ao entorno . Em seguida, o expert descreve o que constatou no local: presença de 06 galões de 201, óleo 20w40, sendo 03 contendo líquido semelhante a óleo e 03 vazios, todos abertos, presença de 28 bombonas, sendo 03 contendo líquido semelhante a óleo usado e com fechamento inadequado (sem tampa adequada) e 25 vazias e a presença de duas baterias. Ademais, atesta que o local de armazenamento do líquido semelhante a óleo encontrava-se sem sinalização (indicando quais eram os líquidos nas bombonas e se o material era tóxico ou apresentava risco) e sem o isolamento adequado (animais e pessoas poderiam ingerir o líquido). Não bastasse, o laudo pericial é conclusivo em atestar a nocividade da substância tóxica, óleo 20w40, lubrificante para motores a diesel e a gasolina, e óleo queimado, com a potencialidade de causar danos à saúde humana e a saúde dos animais ao entorno do local, pela ausência de armazenamento adequado de produto potencialmente poluente. Aliás, as fotografias anexadas ao Relatório de Vistoria da Secretaria Municipal do Ambiente bem demonstram o total descaso com o correto acondicionamento dos materiais. Verifica-se que o local de armazenamento do líquido encontrava-se sem sinalização, indicando quais eram os líquidos nas bombonas e se o material era tóxico ou apresentava risco, e sem o isolamento adequado eis que animais e pessoas poderiam ingerir o líquido.



    5) Acerca da prova oral colhida, as testemunhas, em sede policial e judicial, da mesma forma, foram categóricas em afirmar a existência e a armazenagem inadequada de Óleo lubrificante para motores a diesel e à gasolina, utilizado para abastecer as máquinas escavadeiras, carregadeiras, balsas e caminhão, e resíduos de óleo queimado aguardando a retirada do material; sem que fossem adotadas as providências de precaução ambiental, incorrendo em risco à saúde humana e de animais. 



    6) O fato de o empreendimento ter licença para funcionar, por si só, não afasta a tipicidade da conduta, visto que o ilícito previsto no art. 56 da Lei 9605/98 consiste no armazenamento inadequado de substância tóxica, sendo desnecessária a ocorrência de dano específico. Aliás, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, o crime descrito no artigo 56 da Lei 9.605/98 é de perigo abstrato, consumando-se com a mera prática da conduta típica, independentemente de dano efetivo ao meio ambiente. Precedentes do STJ. Dessa forma, não se pode esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos para a punição de condutas que representem potencial produção de danos ao ecossistema e, por consequência, a pessoas indeterminadas. 



    7) Resposta penal que não merece qualquer reparo, tanto assim que não é alvo de impugnação recursal; a pena corporal, estabelecida no mínimo legal, foi substituída por restritivas de direitos e, para a hipótese de conversão, estabelecido o regime aberto. Recurso desprovido.”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Arrazoa que a denúncia seria inepta. Advoga “no que refere ao pleito de reconhecimento da inépcia, como ressaltado inclusive no parecer do MPF, é torrencial a jurisprudência no sentido do recurso interposto”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Seja confirmada a liminar deferida, e concedida a ordem de habeas corpus para o fim de: 



    1 - Tendo em conta ter restado caracterizada a inépcia da peça vestibular, na medida em que imputou ao paciente conduta delitiva prevista em norma penal em branco, sem se fazer qualquer menção a norma complementadora, se pede e espera seja refutado o constrangimento ilegal perpetrado contra o paciente, deferindo-se ordem de habeas corpus para se reconhecer e declarar a inépcia da inicial acusatória que lastreou a condenação aqui questionada, afirmando-se a nulidade do feito desde o seu nascedouro, determinando-se, ainda, o trancamento da ação penal, como inclusive pugnado no parecer do MPF de fls. 820/826, por ser medida de Justiça. 



    2 - Caso superada a tese da inépcia, que se enfrente a arguição de falta de tipicidade na conduta imputada ao paciente, por falta de norma complementadora do tipo penal, impondo-se a sua absolvição.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Com efeito, não basta deduzir a inaplicabilidade dos óbices sumulares, devendo ser esclarecida e comprovada, quanto à Súmula n. 83/STJ, por meio da indicação de precedentes, a desarmonia do julgado com a jurisprudência da Corte Superior ou a ausência de entendimento pacificado sobre a matéria. 



    Quanto à Súmula n. 7/STJ, não se comprovou a efetiva desnecessidade de reexame factual para deslinde da controvérsia, limitando-se a parte agravante, de forma genérica, a alegar que "a simples leitura da denuncia é suficiente para se constatar a inépcia, sendo desnecessário o revolvimento da matéria fática" (fl. 699). Não explicitou, contudo, como a tese suscitada no recurso especial não dependeria do reexame de provas. 



    Já em relação ao dissídio jurisprudencial, compete à parte agravante demonstrar o alegado dissídio jurisprudencial colacionando aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.



    Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, em 19/9/2018, a Corte Especial do STJ assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." [...]



    Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada ao seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    De outro lado, observo que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recursos da competência de outros tribunais.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente